Tribunal: CARF
Processo: 15521.000113/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15521.000113/2009-40
ACÓRDÃO
2301-011.628 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOAO JOSE NEVES DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO
SEM COMPROVAÇÃO INDIVIDUAL DE ORIGEM. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
A presunção legal de omissão de receitas, prevista no art. 42, da Lei no
9.430, de 1996, autoriza o lançamento de omissão de rendimento relativo
a valor creditado em conta de depósito ou de investimento, mantida junto
a instituição financeira, em relação ao qual, regularmente intimado o
titular da conta, não comprovar, de forma individualizada, a origem do
recurso desse depósito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.628 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000113/2009-40
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, André
Barros de Moura (Suplente), Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-50.745, que
julgou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação apresentada para o AUTO DE
INFRAÇÃO do IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA-IRPF – relativo ao ano calendário de 2005 –
lavrado por verificar omissão de rendimentos caracterizado por depósito bancário de origem não
comprovada.
O contribuinte foi notificado do lançamento e tempestivamente apresentou
impugnação que, segundo o relatório da decisão recorrida:
Após a ciência do lançamento o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 154
a 165, alegando, em síntese, que:
1. trabalha intermediando junto ao produtor rural o bovino para abate, emitindo
cheque pessoal para garantia da compra e venda, pois este goza de crédito
perante os produtores rurais. Ao entregar o gado pela venda intermediada por
meio do cheque pré-datado emitido em favor do produtor, os frigoríficos ou
abatedouros realizam o depósito em favor do contribuinte equivalente aos
cheques. Tais cheques contemplam o valor inicial pago ao produtor rural mais um
pequeno acréscimo que representa o ganho do contribuinte (trata-se de um quilo
por arroba do animal, conforme impugnação fl. 155);
2. os depósitos encontrados pela fiscalização são seguidos de saques por meio de
cheques em favor dos produtores. A veracidade se comprovaria pelos
abatedouros e frigoríficos listados nos extratos
(Abatedouro Itaperuna, Frigorífico Colina, Nelores Distribuidora de Carnes Ltda e
Magal Maracanã Com. Carnes Ltda);
3. quanto aos demais depósitos seriam intermediação nos mesmos moldes,
porém com pessoas físicas;
4. ficou claro que os depósitos não seriam rendimentos do contribuinte, mas de
terceiros. O contribuinte não possui documentos justificativos, pois as notas
fiscais de produtor rural são emitidas diretamente para os frigoríficos e
abatedouros;
5. diz que não há uma relação natural entre depósitos bancários e rendimentos
omitidos. A movimentação bancária não é fato gerador do imposto. Aduz que a
presunção não é absoluta e que o Fisco deveria comprovar que houve sinais
exteriores de riqueza. Assim, entende que o lançamento não poderia se
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.628 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000113/2009-40
3
fundamentar apenas no fato de o contribuinte não ter justificado a origem dos
depósitos bancários;
6. assim, não seria válida a utilização da presunção prevista no art. 42, da Lei no
9.430/96, inclusive pelo fato de a referida Lei contrariar princípios de direito;
7. afirma ainda que de acordo com a Lei Complementar no 105/2001, se o Fisco
quebrou o sigilo bancário do autuado, não poderia mais tributar com base em
presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/96, conforme explanação na peça
defensória às fls. 162 a 164;
8. alega o que dispõe a Súmula 182 do TFR;
9. cita entendimentos doutrinários, decisões administrativas e judiais para
fundamentar os seus argumentos de defesa;
10. por fim pede o cancelamento do auto de infração.
O Acórdão recorrido está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei impõe exclusivamente ao sujeito passivo comprovar a origem dos depósitos
mantidos em contas bancárias de sua titularidade. Cabe ao contribuinte provar
por meio de documentação hábil e idônea a procedência do depósito e a sua
natureza, não sendo válido como prova simples argumentos de defesa
desacompanhados de provas materiais que demonstrem efetivamente de onde
veio o valor depositado e a que título ele ocorreu. Tais elementos de prova devem
coincidir em datas e valores com os depósitos que se está pretendendo justificar.
LEI COMPLEMENTAR No 105/2001.
A Lei Complementar no 105, de 10/01/2001, estabelece em seu art. 1o, § 3o, inciso
III, que "não constitui violação do dever de sigilo o fornecimento das informações
de que trata o § 2o, do art. 11, da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996".
Portanto, a citada norma legal dá fundamento para que o Fisco se utilize dos
extratos bancários no intuito de se apurar possível presunção legal de omissão de
rendimentos calcada nos depósitos bancários de origem não comprovada.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.628 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000113/2009-40
4
As decisões judiciais e administrativas não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquele
objeto da decisão.
CITAÇÕES DOUTRINÁRIAS NA IMPUGNAÇÃO.
Não compete à autoridade administrativa apreciar alegações mediante juízos
subjetivos, uma vez que a atividade administrativa deve ser exercida de forma
plenamente vinculada, sob pena de responsabilidade funcional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O impugnante tomou ciência do Acordão de julgamento de primeira instância em
05/12/2012 e, em 19/12/2012, apresentou Recurso Voluntário aduzindo os mesmos motivos e
fatos alegados anteriormente quando da apresentação da impugnação.
Há informação de possível adesão ao parcelamento nos termos da Lei 12.996, de
2014, mas foi verificado pela unidade da RFB a não a inclusão do presente processo.
É o relatório.

VOTO
Conselheira FLAVIA LILIAN SELMER DIAS, Relatora
 ADMISSÃO DO RECURSO
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Nos termos do art. 98 do RICARF, é vedado a este Conselho “afastar a aplicação ou
deixar de apreciar (...) lei ou decreto”. Portanto, não pode apreciar questão de legalidade da
legislação tributária, que não tenha sido declarada ilegal por Tribunais Superiores e com efeito
vinculante.
 MÉRITO
 Depósito bancário de origem não comprovada – presunção legal – inversão do ônus
da prova
O lançamento foi realizado com base na presunção legal de omissão de
rendimentos, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, com as alterações posteriores, que
prevê que quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprovar as origens dos
Fl. 213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.628 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000113/2009-40
5
depósitos bancários feitos em contas de sua titularidade, estará caracterizada a presunção legal de
omissão de rendimentos da pessoa física. Prevê o art. 42 da citada Lei:
Lei no 9.430/1996: - Depósitos Bancários
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).(Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997)(Vide Lei no 9.481, de
1997)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5oQuando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6oNa hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido
apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos
nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela
quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(grifos não originais)
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.628 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000113/2009-40
6
A presunção legal é uma afirmação feita pela lei de que um fato existe ou é
verdadeiro. Se admite prova em contrário, é relativa, senão, é absoluta.
A presunção legal que o art. 42 da Lei 9.430, de 1996, é relativa e faz estabelecer
uma relação entre a existência de valores de depósitos bancários, em nome do titular, para os
quais não foram demonstradas as origens, e a omissão de rendimentos tributáveis de sujeito
passivo com movimentação financeira incompatível com os rendimentos declarados. Neste caso, a
lei autoriza que se “presuma”, que o valor equivalente ao montante dos depósitos não
comprovados seja entendido como o montante dos rendimentos tributáveis não declarados
(omissão).
Admite prova em contrário, todavia, há uma inversão do ônus probatório, por
disposição expressa da Lei.
No decorrer da fase de Fiscalização, de natureza inquisitória, é ônus do contribuinte
demonstrar a origem de cada depósito de forma individual, ou seja, para cada depósito,
demonstrar quem depositou e com qual propósito, tudo através de documentação hábil e
inidônea. Há necessidade de que datas e valores sejam, ao menos, próximos.
Verificado pelo Fiscal que se trata de rendimento tributável, caberá a ele o ônus de
verificar o efetivo recolhimento e autuar, se for o caso, e já não por depósito bancário não
identificado.
Mas encerrada a Fiscalização e constituído o crédito tributário pelo lançamento de
ofício, o ônus probatório do impugnante aumenta. Agora, para que o lançamento possa ser
cancelado ou alterado, além da demonstração individualizada dos depósitos, tal qual deveria ter
sido feito no âmbito do procedimento fiscalizatório, é necessário também demonstrar a natureza
do valor, se tributável ou não, e, se for tributável, o efetivo recolhimento, isso nos termos do § 2o
do art. 42 da Lei 9.430 de 1996. Tal comprovação não será aceita por simples indicação de indícios,
ou somente com a indicação ou identificação da fonte do recurso.
A comprovação dos depósitos bancários, justamente por ser individualizada, não se
aplicar o mecanismo de fluxo de caixa mensal, em que o valor final do mês é transferido para o
próximo (Súmula Carf no 30).
A presunção estabelecida pela Lei dispensa o Fisco de comprovar o consumo da
renda representada pelos depósitos bancários de origem não comprovada (Súmula Carf no 26).
Não há antinomia entre as disposições sobre o sigilo das informações de instituições
financeiras e a presunção legal de omissão de rendimentos. Ambas constituem ferramentas para
facilitar o trabalho de fiscalização do regular recolhimento dos tributos devidos.
A LC no 105, de 2001, trata das situações em que a Receita Federal pode requisitar
as informações bancárias dos contribuintes, nos termos do Decreto no 3.724, de 2001,
diretamente às instituições financeiras. Os requisitos são: ter procedimento em andamento,
intimação prévia do contribuinte e que tais informações sejam consideradas indispensáveis à
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.628 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000113/2009-40
7
fiscalização, todavia, ela não dispõe sobre a forma como tais informações devam ou possam ser
usadas pela Receita Federal.
Tal regramento é dado no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que determina que, uma
vez obtidos os dados dos depósitos bancários, seja por ter o contribuinte apresentado
espontaneamente as informações, seja por informação obtida junto às instituições financeiras, o
sujeito passivo deve ser intimado para comprovar, deposito a depósito, a origem dos recursos.
Não feita comprovação, os depósitos serão, por disposição legal, considerados como omissão de
rendimento.
Esse entendimento está consolidado neste Conselho:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
(...)
LEI
COMPLEMENTAR
105.
QUEBRA
DE
SIGILO
BANCÁRIO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
(...) (Acórdão no 2201-009.349, de 03/11/2021)
Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
SIGILO BANCÁRIO. SIGILO FISCAL.
Nos termos do que restou decido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no
601314, a Lei Complementar 105/01, na parte em que autoriza a administração
tributária a requerer informações acerca das movimentações bancárias dos
contribuintes, não fere o sigilo bancário do cidadão, uma vez que o sigilo fiscal
protege as informações obtidas e, por consequência, protege também o sigilo
bancário.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA SEM
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS
O art. 42 da Lei n° 9.430/1996 presume como omissão de receitas a falta de
comprovação da origem dos depósitos bancários. Por se tratar de uma
presunção relativa, caso comprovada a origem, pelo contribuinte, aquela
presunção é afastada. É dever do contribuinte, contudo, essa comprovação, que
deve ser feita através de documentação hábil e idônea. Correto o lançamento
fundado na insuficiência de comprovação da origem dos depósitos.
MULTA CONFISCATÓRIA, DESPROPORCIONAL E SEM RAZOABILIDADE.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.628 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000113/2009-40
8
O CARF não tem competência para declarar a inconstitucionalidade de penalidade
aplicada de acordo com a legislação válida e vigente no ordenamento jurídico
pátrio.
(Acórdão no 1302-005.658, de 31/08/2021)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2004 O
MISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE
ORIGEM. IDENTIFICAÇÃO DO DEPOSITANTE. INSUFICIÊNCIA.
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, não basta a
identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da natureza
da operação que envolveu os recursos depositados na conta-corrente.
(Acórdão CARF no 9202-006.829, de 19/04/2018)
(grifos não originais)
 Alegação sobre a origem dos depósitos - Atividade de venda de gado
Especificamente sobre a matéria da autuação, a alegação é que sua atividade
consiste na intermediação da venda de gado bovino e, por esse motivo, os valores dos depósitos
não constituem a “renda.”. Aduz que havia imediato saque, por emissão de cheques, para
pagamento das compras junto aos produtores rurais.
Todavia não junta documentos das operações por entender que era ônus da
fiscalização demonstrar o efetivo “quantum” dos rendimentos.
A decisão de piso salientou a ausência de comprovação dos fatos alegados:
O interessado aduz que trabalha intermediando junto ao produtor rural o bovino
para abate, emitindo cheque pessoal para garantia da compra e venda, pois ele
gozaria de crédito perante os produtores rurais. Ao entregar o gado pela venda
intermediada por meio do cheque pré-datado emitido em favor do produtor, os
frigoríficos ou abatedouros realizavam depósito em seu favor equivalente aos
cheques. Tais cheques contemplariam o valor inicial pago ao produtor rural mais
um pequeno acréscimo que representaria o ganho do contribuinte (se trataria de
um quilo por arroba do animal, conforme impugnação fl. 155).
Afirma também que os depósitos encontrados pela fiscalização são seguidos de
saques por meio de cheques em favor dos produtores. A veracidade se
comprovaria pelos abatedouros e frigoríficos listados nos extratos (Abatedouro
Itaperuna, Frigorífico Colina, Nelores Distribuidora de Carnes Ltda e Magal
Maracanã Com. Carnes Ltda).
Quanto aos demais depósitos seriam intermediação nos mesmos moldes, porém
com pessoas físicas. Afirma ainda que os depósitos não seriam rendimentos do
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.628 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000113/2009-40
9
contribuinte, mas de terceiros e que não possui documentos justificativos, pois as
notas fiscais de produtor rural seriam emitidas diretamente para os frigoríficos e
abatedouros.
Contudo, o impugnante não trouxe aos autos provas que pudessem embasar as
alegações acima apresentadas. O contribuinte ficou apenas no campo das ilações
o que não é suficiente para comprovar a origem dos depósitos em suas contas
bancárias, em respeito ao que dispõe a norma legal vigente.
É pertinente frisar que a origem de um depósito somente pode ser considerada
comprovada quando o contribuinte demonstra por meio de prova material a
procedência do valor depositado e qual foi a sua natureza. Mas isso não foi
implementado pelo autuado, muito pelo contrário, o próprio interessado disse em
sua peça defensória não possuir documentos justificativos.
(...)
Então, não há como dar guarida ao sujeito passivo quando ele alega que não há
uma relação natural entre depósitos bancários e rendimentos omitidos, que a
movimentação bancária não é fato gerador do imposto, que a presunção não é
absoluta, que o Fisco deveria comprovar a existência de sinais exteriores de
riqueza e por isso o lançamento não poderia se fundamentar apenas no fato de o
contribuinte não ter justificado a origem dos depósitos bancários.
Não é demais repisar que nos casos de depósitos bancários de origem não
comprovada o contribuinte precisa apresentar elementos de prova que
demonstrem efetivamente de onde veio o valor depositado e também natureza
dele com documentos hábeis e que sejam compatíveis em data e valor com o
respectivo crédito na conta bancária, o que não foi feito pelo impugnante.
Analisando-se os autos e principalmente o que foi aduzido pelo sujeito passivo em
sua peça defensória, conclui-se que o contribuinte se furtou de vincular qualquer
elemento de prova material a algum depósito de origem não comprovada
apontado nas planilhas elaboradas pela fiscalização às fls. 62 a 70. Sendo assim,
deve ser mantida integralmente a infração tributária de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
Os argumentos apresentados no recurso são de natureza teórica, sobre a
improcedência do lançamento, todos já refutados, sem que tenha sido demonstrada, em
concreto, a origem e natureza dos depósitos apontados pela fiscalização.
 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.628 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15521.000113/2009-40
10

Fl. 219
DF CARF MF
Original